Tribunal: CARF
Processo: 12267.000113/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000113/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.223 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
ROUTE TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/10/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Deixar de informar em GFIP fatos geradores das contribuições previdenciárias.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A nulidade só cabe quando os atos e termos são lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 718/728, a qual julgou procedente em parte o
lançamento decorrente do descumprimento de obrigações acessórias do período de apuração
compreendido entre 01/01/2002 a 31/10/2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000113/2008-29
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000113/2008-29

Trata-se de Auto de Infração - AI (DEBCAD 37.125.195-8, CFL 68), lavrado em
18/10/2007, contra a empresa acima identificada, no montante de R$ 109.951,96.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 33/34), interessada deixou de informar
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
diversos fatos geradores de contribuições previdenciárias no período de 01/2002 a
10/2005.
Nos Anexos 1 a 11 do Relatório Fiscal (fls. 36/81), estão detalhados todos os valores
pagos, ou creditados, aos segurados empregados e contribuintes individuais não
declarados em GFIP, o que constituiu infração ao artigo 32, inciso IV e § 5°, da Lei
8.212/1991, combinado com o artigo 225, inciso IV e § 40, do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999;
2.1. Não foram configuradas as circunstâncias agravantes nem atenuantes previstas nos
artigos 290 e 291, respectivamente, do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto n°3.048/1999.
2.2. A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 32, § 5°, da Lei
8.212/1991, acrescentados pela Lei 9.528/1997, combinado com os artigos 284, inciso
II (Redação alterada pelo Decreto n° 4.729/2003) e 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, atualizada pela
Portaria MPS/GM n° 142, de 11/04/2007, conforme Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa (fls. 35).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e apresentou defesa tempestiva, impugna o auto de
infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada manifestou-se às fls. 92/107, trazendo as alegações a seguir
reproduzidas em síntese:
3.1. A própria Autoridade Fiscal informa que tais pagamentos, usados como base para
as apurações, seriam supostos salários indiretos;
3.2. as apurações decorrem de interpretação e análise equivocada levada a efeito pela
fiscalização e que gerou levantamentos específicos através das NFLD's 37.105.522-9 e
37.105.523-7 e que foram objetos de recursos respectivamente;
3.3. não sendo este o entendimento da empresa, o que restará comprovado com o
julgamento dos recursos, tais valores não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias e não poderiam estar declarados em GFIP;
3.4. já no item "2.b", o Fiscal volta a informar uma suposta omissão de base de cálculo.
Dessa vez em relação aos valores pagos a título de pro labore indireto, o que mais uma
vez não condiz com a realidade, e decorre da interpretação confusa da Autoridade
Fiscal, tendo sido o levantamento objeto da NFLD 37.105.523-7, da qual se apresentou
recurso;
3.5. o que é certo é que o enquadramento jurídico dado pela empresa a uma determinada
situação não pode onerá-la de forma a se concluir sumariamente que se trata de infração
sujeita à presente autuação, vez que trata-se de matéria controvertida submetida ainda à
análise e julgamento nos recursos administrativos apresentados;
3.6. ANEXO 1 — deveria indicar a Autoridade Fiscal que verbas salariais seriam estas
incluídas em Folha e omitidas na GFIP, e não simplesmente apresentar um valor como
suposta diferença sem a descrição mínima do que se refere tal verba;
3.7. ANEXO 2 — Os segurados elencados no presente anexo são prestadores de serviço
autônomos, sem vínculo empregatício, verdadeiros segurados contribuintes individuais;
3.8. vale informar aqui que a presente autuação fere o entendimento já pacificado pelo
Fisco que quando a Fiscalização descaracteriza autônomo, ao entender que há vínculo
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000113/2008-29

empregatício com a empresa, dada a divergência de entendimento técnico-jurídico sobre
a questão, a empresa não pode ser autuada como infratora como se tivesse
deliberadamente omitido segurado empregado da GFIP;
3.9. ANEXO 3 — Analisando os valores lançados nas contas 3.1.1.1.001 — Custos e
Serviços Prestados e 3.1.2.01.024 — Manutenção e Conservação, contando valores
pagos aos empregados da empresa que desempenham a função de técnicos de
manutenção externos, vê-se que se trata, conforme consta no histórico de lançamento na
contabilidade, de verdadeiro reembolso, e não de salário, como quer fazer crer a
Autoridade Fiscal;
3.10. verificamos que o Fiscal inclui como base de cálculo do 130 salário de 2002, o
pagamento do adiantamento da primeira parcela do beneficio em 29/11/2002;
3.11. ANEXO 4 — o pagamento à Valetik Alimentação e VR Refeição é verdadeiro
fornecimento de salário in natura, e os valores constantes na conta 3.1.2.01.018 — Café,
Lanches e Refeições constituem mero reembolso aos empregados mediante
comprovação dos gastos com tais despesas;
3.12. ANEXO 5 - os valores referentes a plano de previdência complementar dos
empregados não foram pagos aos empregados, não podendo constituir, portanto,
remuneração aos mesmos, ainda que de forma indireta, vez que os pagamentos foram
feitos diretamente à instituição de previdência privada;
3.13. a empresa informou diretamente à fiscalização que o plano estava disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes, embora não tenha havido adesão dos
mesmos por decisões pessoais, o que não descaracteriza a disponibilidade ofertada pela
empresa;
3.14. ANEXO 6 - o Fiscal só poderia efetuar o cálculo de supostas tk, diferenças do
desconto feito pela empresa considerando o salário básico dos empregados e não sua
remuneração como um todo;
3.15. a fiscalização igualou, sem respaldo legal, a remuneração ao salário básico, sendo
que os mesmos tem conceitos jurídicos muito diferentes;
3.16. a remuneração do empregado é integrada por parcelas que suplantam o salário
básico e apenas esse, por expressa determinação da Lei 7.418/1985, poderia ser
considerado para o cálculo do valor a ser descontado do empregado a título de vale
transporte;
3.17. ANEXO 7 - todos esses pagamentos foram feitos a título de reembolso, que só era
feito mediante a comprovação dos gastos efetuados pelos empregados;
3.18. os valores pagos a título de diárias de viagem só poderiam integrar o salário-de-
contribuição, ou seja, ser base de cálculo das contribuições previdenciárias, se tais
valores excedessem a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração mensal do empregado;
3.19. como os segurados não foram identificados pela fiscalização o presente
levantamento é em todo ilegítimo, pois não se pode pressupor, sem nenhuma prova
nesse sentido, que os valores pagos excedem aos que poderiam ser feitos, como diárias
para viagem, sem incidência de contribuição previdenciária;
3.20. ANEXO 8 — está cristalino o caráter indenizatório do presente pagamento, que é
inclusive confessado pelo próprio Fiscal quando diz que os veículos de propriedade dos
empregados são utilizados para o trabalho, portanto, não poderia incluir-se tais
pagamentos no salário de contribuição dos mesmos;
3.21. ANEXO 9 - todos os pagamentos efetuados ao segurado Manoel Nunes Pontes,
foram feitos através de notas fiscais da pessoa jurídica NUNES PONTES
REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, da qual ele é sócio
gerente;
3.22. o mesmo procedimento ocorria quando era efetuado pagamento à empresa
SISTEX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA., quando o cheque era recebido pelo sócio
Herton Carlos Moura ou ainda no caso da empresa PATRILANE AUTO SERVIÇO DE
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000113/2008-29

GUINCHO LTDA., cujos pagamentos eram entregues através do sócio Luis Moraes de
Oliveira Filho;
3.23. quanto aos pagamentos efetuados a Rodrigo Luis Derenne, sócio-gerente da
autuada, tratam-se de antecipação de lucros distribuídos, devidamente escriturados em
contas próprias, e que não integra o salário de contribuição;
3.24. ANEXO 10 - todos os pagamentos efetuados aos sócios gerentes da empresa
foram feitos a título de antecipação dos lucros distribuídos, devidamente escriturados
nas contas 2.1.1.09.001 — Lucros e Dividendos a Distribuir e Adiantamentos a Sócios
— 1.1.2.04.001 — tendo ambas a mesma natureza, ou seja, a antecipação da
distribuição de lucros e dividendos aos sócios, não sujeitas a incidência de contribuições
previdenciárias;
3.25. ANEXO 11 — como na análise do anexo anterior, trata-se de antecipação dos
lucros distribuídos aos sócios gerentes da empresa;
3.26. na conta "3.1.2.01.033 — Representação" são contabilizadas meras despesas
administrativas que por sua natureza não compõem a base de cálculo das contribuições
previdenciárias;
3.27. no ano de 2002 tais despesas foram pagas através do cartão corporativo American
Express, cuja forma de lançamento contábil dificultou a apresentação das notas fiscais
que comprovariam a natureza das despesas;
3.28. requer seja julgado improcedente o lançamento consubstanciado no Auto de
Infração ora atacado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 718):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/10/2005
Descumprimento de obrigação acessória.
Constitui infração a omissão, em GFIP, de fatos geradores das
contribuições previdenciárias.
Cálculo da penalidade. Retroatividade de norma benigna.
Retifica-se o valor da penalidade aplicada no caso de legislação
superveniente mais benigna vigente na data do julgamento.
Lançamento Procedente em Parte
A parte procedente foi para:
Retificar a multa aplicada, a fim de se adequar à Súmula Vinculante n° 08 e de se
respeitar o princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, "c", do CTN, por
força da nova redação dada pela MP 449/2008 aos artigos 32-A, II e § 3° e 35-A, da Lei
n° 8.212/1991, c/c artigo 44 da Lei n°9.430/1996, na redação da Lei n° 11.488/2007.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 733/752, em que apresentou argumentos quanto ao mérito dos autos de
obrigações principais.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000113/2008-29

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
DA NÃO OBSERVÂNCIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
De acordo com esta preliminar de nulidade, a decisão recorrida deveria ser
considerada nula.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
O fato de não acolher à pretensão do contribuinte, não significa que a decisão não
observou o contraditório.
Verifica-se sim, que o contribuinte entendeu muito bem a situação em que se
encontrou, de modo que exerceu a contento o seu direito de defesa e a decisão apreciou os
argumentos apresentados.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.
Com relação às demais alegações, verifica-se que o Recurso apresentado trata das
questões quanto ao lançamento de obrigação principal e como foi mantido o lançamento, as
alegações do contribuinte são estranhas ao litígio instaurado com a apresentação da impugnação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e nego-lhe
provimento.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000113/2008-29

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 768
DF CARF MF
Original